Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-85.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008866-85.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDO DA SILVA - CPF: 487.731.661-20 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS PICOLOTTO DA SILVA - CPF: 071.105.731-17 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ROMILDO DA SILVA - CPF: 487.731.661-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA QUE DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008866-85.2020.8.11.0037

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

PEDRO DOMINGOS PICOLOTTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1008866-85.2020.8.11.0037
,
ajuizada por
PEDRO DOMINGOS PICOLOTTO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente no valor de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em consonância com o artigo 85, § 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante insurge-se alegando que sucumbiu de parte mínima do pedido, e por isso a parte autora deve arcar com o ônus de sucumbência, já que sucumbente na maior parte de suas postulações iniciais.

Aduz que os honorários advocatícios poderão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com o § 8o do artigo 85 do CPC, obedecendo aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, desde que não resultem em valor exorbitante, como no presente caso, por isso, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 116215954).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recursal (Id 116215963).

Preparo recolhido (Id 116215955).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRO DOMINGOS PICOLOTTO DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, ora apelante, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e, alternativamente, requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem. No que diz respeito ao valor da verba honorária, que no entender da apelante foi excessiva, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de importância securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pela julgadora, que condenou-a ao pagamento da indenização no valor de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Diante disso, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1039741-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$253,12) ou 20% (R$506,25) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1o APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022